Tribunal: TJSP
Processo: 1029678-16.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ausência de elementos aptos a ensejar a revogação da benesse. Benefício concedido ao autor mantido.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. Contrato que prevê, na hipótese de inadimplência da tomadora dos serviços, apenas o pagamento de multa e juros de mora de 1% ao mês. Impossibilidade de cobrança de

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ausência de elementos aptos a ensejar a revogação da benesse. Benefício concedido ao autor mantido.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. Contrato que prevê, na hipótese de inadimplência da tomadora dos serviços, apenas o pagamento de multa e juros de mora de 1% ao mês. Impossibilidade de cobrança de encargo não previsto no contrato. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.